Tribunal: TJMT
Processo: 1021371-15.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021371-15.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (ADVOGADO), CAMILA GOMES CORVETTO - CPF: 080.282.721-77 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
OPERAÇÃO NORTE SEGURO
. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO". GESTÃO FINANCEIRA E LAVAGEM DE DINHEIRO. UTILIZAÇÃO DE CONTAS DE TERCEIROS E FRACIONAMENTO DE DEPÓSITOS VIA PIX.
LEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DO DECRETO PRISIONAL. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA FRENTE AO
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.
CONDIÇÕES DEGRADANTES DO SISTEMA PRISIONAL QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente no bojo da Operação "Norte Seguro", deflagrada para desarticular núcleo da organização criminosa denominada "Comando Vermelho" no polo de Juína e Alta Floresta/MT.

A paciente, companheira de suposto líder da facção na região, é investigada por exercer função ativa na gestão financeira da organização, mediante utilização de contas bancárias de terceiros interpostos e fracionamento de depósitos via PIX, com o fim de dissimular a origem ilícita dos recursos.

Sustenta: (a) primariedade absoluta e bons antecedentes; (b) ausência de imputação de atos violentos ou de grave ameaça; (c) violação ao art. 312, § 4º, do CPP, por ausência de demonstração de periculosidade individualizada; e (d) colapso do sistema prisional feminino no Estado, com custódia em condições degradantes. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, apta a demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
em relação à paciente, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis da paciente, primariedade, juventude e residência fixa, são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar diante de indícios de inserção funcional em organização criminosa estruturada; e
(iii)
determinar se as condições degradantes do estabelecimento prisional em que a paciente se encontra custodiada constituem fundamento autônomo e idôneo para a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O decreto prisional encontra-se lastreado em elementos concretos e individualizados, consistentes em relatórios de investigação policial (n. 2025.13.115359 e n. 2025.13.119363), extrações periciais de aparelho celular apreendido com o companheiro da paciente, comprovantes de depósitos bancários via PIX, planilhas de controle financeiro e operacional, e registros de movimentações financeiras sem justificativa econômica plausível, incluindo repasses de R$ 5.000,00 a empresa de vestuário em Cuiabá/MT e de R$ 8.500,00 a outros intermediários, o que evidencia, em tese, a participação ativa e funcional da paciente no núcleo financeiro da organização criminosa.

A utilização de contas bancárias de terceiros interpostos e o fracionamento de depósitos configuram, em tese, as fases de ocultação e dissimulação descritas na Lei n. 9.613/1998, reforçando a robustez do
fumus comissi delicti
quanto aos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e de integração à organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

A garantia da ordem pública, fundamento central do decreto prisional, está concretamente demonstrada pela existência de estrutura criminosa estável, com divisão de funções, cadeia de comando definida, sistema de controle financeiro e operacional, quadro disciplinar interno e mecanismos de intimidação e repressão, operando de forma contínua ao menos desde 2025 nas comunidades de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT, causando grave crise de segurança e desassossego social.

O risco de reiteração delitiva é concreto e atual, pois a paciente não exercia colaboração eventual, mas função específica e indispensável no núcleo financeiro da organização, de modo que sua soltura poderia comprometer a desarticulação da facção e permitir a retomada imediata das atividades de lavagem de capitais que sustentam o tráfico de entorpecentes.

A conveniência da instrução criminal também justifica a segregação cautelar, porquanto o contexto de organização criminosa é marcado pela aplicação de punições internas ("salves") e pela manutenção de mecanismos de intimidação e repressão, representando a liberdade da paciente risco concreto para as investigações e para o processo judicial.

As condições pessoais favoráveis da paciente — primariedade, juventude, residência fixa e ausência de imputação de atos violentos —, embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, conforme pacificado pelo STF, pelo STJ e pelo Enunciado Criminal n. 43 deste Tribunal.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar a atuação de quem opera a movimentação de capitais ilícitos em favor de organização criminosa de alta complexidade, não atendendo ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, incisos I e II, do CPP.

As condições degradantes do sistema prisional feminino no Estado de Mato Grosso, embora constituam problema estrutural grave e de conhecimento notório, reconhecido pelo STF na ADPF 347, não constituem fundamento autônomo e idôneo para a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, devendo a solução para as mazelas do sistema penitenciário ser buscada por meio de políticas públicas e medidas administrativas afetas aos demais Poderes da República.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus
denegada
.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos e individualizados que demonstrem a inserção funcional do investigado em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação específica na gestão financeira e lavagem de capitais mediante utilização de contas de terceiros e fracionamento de depósitos.

A garantia da ordem pública, o risco de reiteração delitiva e a conveniência da instrução criminal constituem fundamentos idôneos e autônomos para a decretação da prisão preventiva de integrante de organização criminosa estruturada, independentemente da ausência de imputação de atos violentos diretos.

As condições pessoais favoráveis da investigada, primariedade, juventude, residência fixa e bons antecedentes, não afastam a custódia cautelar quando demonstrado, de forma concreta e individualizada, o periculum libertatis, nos termos do Enunciado Criminal n. 43 do TJMT.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela inserção em organização criminosa de alta complexidade, indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do investigado.

As condições degradantes do sistema penitenciário, embora reconhecidas pelo STF na ADPF 347 como problema estrutural grave, não constituem fundamento autônomo para a revogação da prisão preventiva regularmente fundamentada, devendo sua solução ser buscada por políticas públicas e medidas administrativas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, § 6º, incisos I e II, 312, 313, inciso I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; Lei n. 9.613/1998; Lei n. 15.272/2025 (art. 312, § 4º, do CPP).

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF n. 347, Plenário; STF, HC n. 174.102/RS; STF, AgR no HC n. 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.02.2021; STJ, HC n. 655.508/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.04.2021; STJ, AgRg no RHC n. 163.839/MT, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 15.08.2022; STJ, HC n. 719.287/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, HC n. 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.06.2021; STJ, HC n. 741.498/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 890.904/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 1.052.417/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2025; STJ, HC n. 345.257/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2016; STJ, HC n. 323.026/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17.09.2015; STJ, RHC n. 73.206/ES; TJMT, HC n. 1004666-49.2020.8.11.0000; TJMT, HC n. 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.08.2022; TJMT, N.U 1015642-52.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 09.12.2019; TJMT, N.U 1017909-50.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 02.06.2026; TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido de julgamento prioritário de mérito, impetrado em favor de
Camila Gomes Corvetto
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo das Garantias — Núcleo de Justiça 4.0, Polo Juína/MT.

A paciente foi presa preventivamente em 13 de abril de 2026, após a deflagração da “Operação Norte Seguro”, que investiga o tráfico de entorpecentes e a integração de organização criminosa na região de Alta Floresta e Carlinda/MT.

De acordo com a representação policial e o decreto prisional, a paciente, companheira de um dos líderes da facção, exerceria papel na gestão financeira e lavagem de dinheiro, utilizando contas de terceiros e fracionamento de depósitos via PIX.

A beneficiária sustenta, em síntese: a) a primariedade absoluta e os bons antecedentes da paciente; b) a inexistência de imputação de atos violentos ou de grave ameaça; c) a violação ao art. 312, §4º, do CPP (incluído pela Lei n. 15.272/2025), uma vez que a decisão coatora não demonstrou a periculosidade individualizada da agente, focando apenas no perigo genérico da organização criminosa; d) o colapso do sistema prisional feminino no Estado, destacando que a paciente esteve custodiada em condições degradantes em Matupá/MT e atualmente encontra-se em unidade interditada em Cuiabá/MT.

Não havendo pedido de liminar.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 370247431.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Organização Criminosa e Tráfico de Drogas – “Operação Norte Seguro”. – Busca-se a revogação do ergástulo provisório da paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. –
Sem pedido de Liminar
– Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento da paciente na Organização Criminosa “Comando Vermelho” – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Atuação ativa na organização “Comando Vermelho” – Possível atuação da suplicante como responsável pela gestão financeira dos valores da Organização Criminosa, com atuação voltada a dissimular a origem ilícita de recursos e dificultar o rastreamento pelas autoridades estatais. – Necessidade de desarticular o grupo criminoso e obstar a reiteração delitiva – Contemporaneidade da medida extrema evidenciada – Imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas. – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF/88. –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como viso, cuida-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido de liminar, em favor de
CAMILA GOMES CORVETTO
, contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Juína, que nos autos do processo n. 1033667-58.2025.8.11.0015 decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013.

Inicialmente, calha destacar que a paciente impetrou anteriormente o
Habeas Corpus
n. 1020700-89.2026.8.11.0000, sustentando que a acusação se baseia em mensagens de terceiros sugerindo movimentações financeiras, sem que houvesse apreensão de entorpecentes com a paciente. Ressalta que a paciente possui 19 anos, é primária, possui residência fixa e não ofereceu resistência à prisão, bem como a inexistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, alegando que a decisão carece de fundamentação concreta. Ainda, invoca o princípio da presunção de não culpabilidade e a excepcionalidade da prisão preventiva (artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal), a liminar restou indeferida, aguardando a inclusão em pauta para julgamento.

busca-se a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar tal medida.

Quando a ausência de fundamentação da prisão preventiva, peço vênia para transcrever em parte o
decisum
:

“ANÁLISE – ELEMENTOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

2. Conforme relatado, pleiteia a Autoridade Policial (i) a decretação da prisão preventiva; (ii) a busca e apreensão domiciliar e; (iii) a quebra de sigilo de dados de aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos.

Inicialmente, friso que ambas as medidas cautelares exigem a demonstração de elementos de materialidade e autoria delitiva. No caso em análise, tais elementos se encontram demonstrados pelo (i) relatório policial n. 2025.13.119363 (id n. 217663838) e; (ii) pela própria descrição fática da representação da Autoridade Policial (id n. 217663837).

Evidencia-se que a partir de análise pericial de aparelho celular apreendido em posse de Uelber Souza de Oliveira, vulgo “Espantalho”, descobriu-se a existência de mensagens, áudios, comprovantes de pagamento e planilhas de controle financeiro e operacional que demonstram o comércio de entorpecentes com utilização de estrutura hierárquica da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

As conversas extraídas do dispositivo de Uelber Souza de Oliveira, vulgo “Espantalho” evidenciam um vocabulário próprio do universo criminoso, empregando termos como "kank" para drogas, "soltar" para vender, "rex" para dinheiro, "camisa" para vínculo de lealdade, "família" para facção, "salve de 70 mangueiras" para ordens superiores, "braw" para entorpecentes, "GP" para grupo de comunicação interna e "loja" para ponto de venda de drogas. Tal linguagem cifrada, observada nas comunicações entre Uelber e outros investigados como (17) DOUGLAS GRISANT MUNIZ, vulgo “Magrin”; (3) EMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA, vulgo “Macumbado”; (14) ALAN VIEIRA BELEZI, vulgo “Fumaça” e (6) THAIS FERNANDA DOS SANTOS MACHADO, vulgo “Vilan” bem como outros não-investigados no presente feito: Pedro Henrique, vulgo “Barack” e Diogo Vitor Carvalho Garcias, vulgo “Madbum”, aponta para a sofisticada organização e a tentativa de ocultar as atividades ilícitas (id n. 217663838, págs. 6-23 e 42-65).

Além disso, foram encontradas planilhas denominadas "Tabela Comercial" e "Planilha de Camisa e Loja", as quais registram quantidades de entorpecentes, valores arrecadados, responsáveis por pontos de venda e devedores internos, demonstrando um controle financeiro sistemático e uma clara divisão de tarefas dentro da organização. Estas planilhas mencionam diversos indivíduos pelos seus vulgos, como (2) ELTON AVELINO DOS SANTOS, vulgo “Avelino/Eltin”; (20) NÉLIO DA SILVA RODRIGUES, vulgo “Tampinha/Nelin”; (18) EDINEI WILLIAN DA SILVA DE MELO, vulgo “Bebê”; (23) VITOR MIGUEL DE MEIRELES DO PRADO, vulgo “Razante”; (14) ALAN VIEIRA BELEZI, vulgo “Fumaça”; (22) THAYSON ROBERT BRITTO DE SOUZA, vulgo “Americano”; (21) RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO, vulgo “R7”; (4) JALISON MINA DA SILVA, vulgo “JL”; (16) CRISLEI CAROLINE ROSA DA SILVA, vulgo “Malévola”; (3) EMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA, vulgo “Macumbado”; (7) THIAILY RIAN DA SILVA DO PRADO, vulgo “Sinistro”; (5) KAUÃ HENRIQUE KORIKAWA TANEGUTI, vulgo “Assombrado/Coreano”; (15) AIRTON DE ASSUNÇÃO FILHO, vulgo “Neguinho” e; (19) MIKAEL LUIZ DALLONDER DA SILVA, vulgo “K38”; bem como outros não investigados no presente feito como "CAPETINHA", "CPA", "JUBILEU", "MADBU" e "LOBO", revelando a extensão da rede criminosa (ID 217663838, págs. 26-36 e 66-72).

A investigação também revelou a atuação do denominado "quadro disciplinar" do Comando Vermelho no município de Alta Floresta/MT, gerenciado através de um grupo virtual denominado "Trabalhos Sociais". Neste grupo, UELBER e outros membros, como (8) ANA PAULA ARAUJO MEYER, vulgo “Lua”; (9) CAIO VINICIUS SILVA DOMINGOS, vulgo “HX”; (13) KELWYIN DA SILVA FREIRE, vulgo “Zé Pequeno” e (12) KARINA ALVES DE ALMEIDA, vulgo “Gibizinha” bem como outros não investigados no presente feito como o contato “Vendas Carros", "CRD" (identificado como Gean Savil Cordeiro Malici, vulgo "GS"/"Abelha"), "Andre" (Ederson Alves da Silva), "Duquesa Madrinha" (Angelica Saraiva de Sá, vulgo "Angelinha"/"Bibi"), "Fioti" (Daniel Pereira Da Silva), "Visão" (Lucas Tiago De Freitas), "VN" (Vinicius Henrique Cardoso Miguins), "Atacante" (Fredy Leite Ribeiro), "Obito" (Luis Guilherme Fonseca De Lima), discutiam a aplicação de "salves" (punições internas) e a organização das atividades da facção. As mensagens trocadas confirmam a existência de uma estrutura hierárquica e a imposição de ordens diretas de lideranças, com constante atualização do quadro disciplinar (ID 217663838, págs. 76-105).

No mesmo sentido, o relatório de investigação n. 2025.13.115359 (págs. 106/137) aponta robustos indícios da prática de lavagem de dinheiro, envolvendo diretamente (1) CAMILA GOMES CORVETTO, companheira de Uelber. A troca contínua de comprovantes de depósito entre CAMILA e Uelber, o fracionamento de valores em múltiplas operações, a utilização de contas de terceiros interpostos (Celida dos Anjos Fernandes Cardoso, Matheus Henrique de Lima Santos, Flavia D. S. Ferreira e Edimar Farias Teixeira) e a ausência de justificativa econômica plausível para tais movimentações financeiras, corroboram a atuação coordenada e direta na movimentação de recursos ilícitos, visando a dissimulação e ocultação da origem criminosa do montante.

No que concerne ao comércio de entorpecentes, o Relatório de Investigação nº 2025.13.107662 (ID 217663838, págs. 136/171) detalha o envolvimento de estabelecimentos comerciais que contribuem com pagamentos ao Comando Vermelho nas regiões de Carlinda/MT e Comunidade Del Rey. A planilha "Fechamento do Comércio" e a "Planilha de Camisa e Loja" atestam o controle territorial e econômico exercido pela organização, incluindo a extorsão de comerciantes, com valores que variavam entre R$ 100,00 e R$ 200,00 por estabelecimento, sob pena de "fechamento". Foram identificados locais como Borracharia Zicão, Exclusive Car, Lanchonete da Loira, Dhione Veículos, Nando Veículos, Fernando Cortes, Longh Bar Alimentadas, Bar da Preta e Lanchonete Palaces Atena como alvos dessa prática. O mesmo relatório individualiza a atuação de (21) RONALDO DE OLIVEIRA MACARIO, vulgo “R7”; (22) THAYSON ROBERT BRITTO DE SOUZA, vulgo “Americano”; (23) VITOR MIGUEL DE MEIRELES DO PRADO, vulgo “Razante”; (2) ELTON AVELINO DOS SANTOS, vulgo “Avelino/Eltin”; (7) THIAILY RIAN DA SILVA DO PRADO, vulgo “Sinistro”; (15) AIRTON DE ASSUNÇÃO FILHO, vulgo “Neguinho”; (17) DOUGLAS GRISANT MUNIZ, vulgo “Magrin”; (20) NÉLIO DA SILVA RODRIGUES, vulgo “Tampinha/Nelin” e; (19) MIKAEL LUIZ DALLONDER DA SILVA, vulgo “K38”, atribuindo-lhes a condição de traficantes e apontando endereços residenciais e de atuação (id n. 217663838, págs. 150/171).

Com esta delimitação, PASSO a análise dos pedidos.

REPRESENTAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

3. A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis) e (iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão.

Em qualquer uma das hipóteses acima, deve ocorrer de forma conjunta pelo menos um dos requisitos autorizadores previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal. São eles: (i) crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; (ii) reincidência em crime doloso; (iii) infração penal envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência com finalidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência e/ou (iv) dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento).

Diante de tais elementos, entendo que os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva estão demonstrados nos autos.

Sobre a conduta individual de cada um dos agentes, os elementos apresentados nos autos indicam que:

...

(1)

CAMILA GOMES CORVETTO

É companheira de Uelber Souza de Oliveira, vulgo “Espantalho”, com participação ativa e funcional no controle financeiro da organização criminosa. Evidencia-se a utilização de contas bancárias de terceiros bem como realização de múltiplos depósitos de valores para dissimular a origem ilícita de recursos e dificultar o rastreamento pelas autoridades estatais.

...

A inserção do investigado no quadro disciplinar evidencia adesão consciente e estável à ORCRIM, bem como disposição para a prática reiterada de condutas ilícitas, inclusive com potencial emprego de violência, a fim de garantir a manutenção da ordem interna da facção. Trata-se de atuação que extrapola a mera colaboração eventual, demonstrando periculosidade concreta e elevado risco de reiteração criminosa.

Sobre as hipóteses de prisão preventiva
, compreendo que a medida de restrição de liberdade deve ser utilizada para (i) garantia da ordem pública em virtude da gravidade em concreto das condutas; (ii) garantia da ordem público por conta do risco de reiteração delitiva e; (iii) para assegurar a higidez da instrução criminal.

Sobre a gravidade em concreto das condutas, evidencia-se que os elementos de autoria presentes nos autos indicam,
para ambos os investigados
, a existência de estrutura criminosa estável, com divisão de funções, comunicação fluída, cadeia de comando definida, capacidade de reiteração delitiva, além de operar de forma contínua, no mínimo, desde o ano de 2025. Deve ser ressaltado o grande porte da organização criminosa, notadamente quando possui violento mecanismo de arrecadação, controle de estoque, coleta de valores e coordenação esquematizada entre fornecedores, distribuidores e cobradores.

O vínculo com a organização criminosa e as condutas apuradas evidencia-se a utilização da criminalidade como meio de vida, causando grave crise de segurança e desassossego social nas comunidades de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT. Assim, a garantia da ordem pública exige pronta intervenção judicial para conter a atuação da facção criminosa, com restabelecimento da segurança nas regiões afetadas.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

...”
(id. 368076866).

Após, a paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva, o qual restou indeferido, nos seguintes termos:

“(...) PEDIDO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS (1) CAMILA GOMES CORVETTO (id n. 230130592) e (9) CAIO VINICIUS SILVA DOMINGOS - id n. 230220837.

2. Inobstante ausência/decurso do prazo para manifestação do Ministério Público sobre o pedido do representado (9) CAIO VINICIUS SILVA DOMINGOS, PASSO a análise das teses defensivas.

Com atenção aos representados (1) CAMILA GOMES CORVETTO e (9) CAIO VINICIUS SILVA DOMINGOS pretendem as respectivas defesas que seja reconhecida a ausência dos fundamentos ensejadores da prisão preventiva com consequente liberdade e, subsidiariamente, a concessão de liberdade com medida cautelar diversa da prisão.

Compulsando os autos, entendo que o pedido de revogação da prisão preventiva deve ser indeferido. Analisando-se a decisão que decretou a prisão preventiva (id n. 224185965), denota-se que se encontram presentes elementos de autoria e materialidade delitiva bem como necessidade de garantia da ordem pública e higidez da instrução criminal.

Sobre os elementos de autoria e materialidade delitiva, evidencia-se que
a investigação se iniciou a partir de extração de dados de aparelho celular apreendido em posse de Uelber Souza de Oliveira, vulgo “Espantalho”. Denota-se que, a partir da extração de mensagens, áudios, comprovantes de pagamento e planilhas de controle, foi descoberto núcleo criminoso com utilização de estrutura hierárquica para comércio de entorpecentes
.

(...)

Sobre os motivos ensejadores da prisão preventiva, denota-se que
a vinculação dos representados em núcleo criminoso estável, com divisão de funções, comunicação fluída, cadeia de comando definida, capacidade de reiteração delitiva e operação de forma contínua se trata de circunstância em concreto que permite valoração da gravidade das respectivas condutas.
Deste modo, a segregação cautelar possui fundamento para conter a atuação da organização criminosa com reestabelecimento da segurança nas cidades afetadas.

Além disso, para os representados acimados, também restou considerado que
a liberdade dos agentes “representa risco concreto para as investigações e para o processo judicial, notadamente quando o contexto de organização criminosa é marcado pela aplicação de punições internas e manutenção de mecanismos de intimidação e repressão”
.

(...)

Ao contrário do alegado pelas defesas, vejo que se encontram hígidos os fundamentos elencados na ocasião de decretação da prisão preventiva. Consigno que não houve demonstração de nenhuma circunstância nova ou de nova valoração dos fundamentos já apresentados. Portanto, tenho que a prisão preventiva é adequada no presente caso, notadamente quando atende os requisitos legais.

Por último, reafirmo a fundamentação presente na ocasião de decretação da prisão preventiva, frisando que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que as medidas cautelares diversas da prisão não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que não atendem ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II do Código de Processo Penal

(...)

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva efetuado pelos representados (1) CAMILA GOMES CORVETTO (id n. 230130592) e (9) CAIO VINICIUS SILVA DOMINGOS (...)”
(Id. 368076865 – p. 01/11).

Os autos demonstram,
a priori
, a existência dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, bem como os indícios de autoria, repousam nos relatórios de inteligência policial que instruíram a representação da autoridade policial.

Conforme se extrai do Relatório de Investigação n. 2025.13.115359 (Id 217663838, pág. 106), a paciente é apontada como companheira de Uelber Souza de Oliveira, vulgo "Espantalho", liderança do Comando Vermelho na região de Alta Floresta (MT). A investigação revela que a paciente exercia função ativa no controle financeiro da organização, utilizando contas de terceiros para dissimular a origem de recursos ilícitos.

A análise pericial indicou o envio de múltiplos comprovantes de depósitos bancários via PIX, realizados pela paciente, para pessoas físicas e jurídicas sem justificativa econômica plausível, totalizando montantes expressivos, como o repasse de R$ 5.000,00 para uma empresa de vestuário em Cuiabá (MT) e R$ 8.500,00 para outros intermediários.

No presente caso, o juízo de origem fundamentou o decreto prisional na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. A participação em organização criminosa de alta complexidade, como o Comando Vermelho, por meio do suporte financeiro e lavagem de capitais, demonstra uma inserção profunda na estrutura delitiva.

O fato de a paciente ser primária e jovem, embora relevante, não impede a decretação da custódia cautelar quando o contexto fático aponta para a indispensabilidade da medida. A estabilidade da associação criminosa e a continuidade das movimentações financeiras indicam que a liberdade da paciente poderia comprometer a ordem social e a eficácia da instrução.

Os indícios de autoria e materialidade estão calcados em prova técnica (extração de dados telemáticos autorizada judicialmente), o que confere robustez ao
fumus comissi delicti
. O perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente é atual e real, considerando que as operações de lavagem de dinheiro sustentam as atividades de tráfico de entorpecentes da facção criminosa.

Deve-se observar que a prisão preventiva, neste cenário, não é antecipação de pena, mas medida de precaução voltada a interromper o fluxo financeiro da organização criminosa. A substituição por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal parece, em análise inicial, insuficiente para neutralizar a atuação de quem opera a movimentação de capitais ilícitos.

A decisão prolatada na origem não se mostra genérica, mas individualiza a conduta da paciente como peça funcional no núcleo financeiro de Uelber Souza de Oliveira. O uso de "laranjas" e o fracionamento de depósitos são táticas típicas de lavagem de dinheiro que exigem resposta estatal rigorosa.

Ressalto que o seccionamento de valores e a utilização de contas interpostas configuram, em tese, as fases de ocultação e dissimulação descritas na Lei n. 9.613/1998, fortalecendo a necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública.

As circunstâncias fáticas descritas nos relatórios de investigação n. 2025.13.119363 e n. 2025.13.115359 revelam que a paciente não apenas tinha ciência das atividades do companheiro, mas colaborava diretamente na gestão do patrimônio ilícito.

Neste contexto, a decisão fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a instrução criminal. Quanto à gravidade concreta, a magistrada destacou a existência de
"estrutura criminosa estável, com divisão de funções, comunicação fluída, cadeia de comando definida, capacidade de reiteração delitiva, além de operar de forma contínua, no mínimo, desde o ano de 2025"
.

Quanto ao risco de reiteração delitiva, a decisão consignou que a organização criminosa opera mediante
"violento mecanismo de arrecadação, controle de estoque, coleta de valores e coordenação esquematizada entre fornecedores, distribuidores e cobradores"
, causando
"grave crise de segurança e desassossego social nas comunidades de Alta Floresta (MT) e Carlinda (MT)"
.

Quanto à conveniência da instrução criminal, a decisão destacou que
"a liberdade de ambos os investigados representa risco concreto para as investigações e para o processo judicialmente, notadamente quando o contexto de organização criminosa é marcado pela aplicação de punições internas e manutenção de mecanismos de intimidação e repressão"
.

Quanto à gravidade concreta, a magistrada destacou a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de funções, sistema de controle financeiro, quadro disciplinar e mecanismos de intimidação. A participação, em tese, ativa e funcional da paciente no controle financeiro da organização criminosa. Evidencia-se a utilização de contas bancárias de terceiros bem como realização de múltiplos depósitos de valores para dissimular a origem ilícita de recursos e dificultar o rastreamento pelas autoridades estatais.

Quanto ao risco de reiteração delitiva, embora a Paciente seja primária, sua inserção em organização criminosa estruturada indica elevado risco de continuidade da atividade ilícita caso permaneça em liberdade. A organização criminosa não opera de forma isolada, mas mediante rede articulada de integrantes, cada qual com função específica. A soltura da Paciente poderia comprometer a desarticulação da organização criminosa.

Com efeito, o possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, grupo criminoso que possui atuação intensa neste Estado, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Neste sentido:

“[...]Como se vê, os fatos descritos na inicial acusatória evidenciam que o denunciado estava envolvido em atividades espúrias, sendo grande a probabilidade de que, caso solto, venha a se unir novamente ao grupo criminoso. Ademais, as condutas praticadas são altamente censuráveis, sendo o paciente acusado de integrar organização bem estruturada (...).

Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal, sendo certo que esta Corte considera legítima a prisão preventiva destinada a desarticular associações ou organizações criminosas. No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos.

6. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.

7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no HC n. 890.904/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC 1004666-49.2020.8.11.0000).”
(TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Neste contexto, a conduta da paciente, suposta integrante da ORCRIM “Comando Vermelho" de Mato Grosso, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização. Logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

O artigo 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A decisão impugnada demonstrou, de forma concreta e individualizada, a presença desses requisitos.

A fundamentação, portanto, não se limitou a fórmulas genéricas, mas analisou concretamente os elementos constantes dos autos, individualizando a conduta da Paciente e demonstrando a necessidade da medida extrema.

No caso em análise, considerando a gravidade concreta das condutas, a estrutura da organização criminosa e o risco de intimidação de testemunhas, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar os riscos identificados.

Noutro ponto, sobre a contemporaneidade dos fatos que subsidiam a medida extrema,
"a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Precedentes. (...).”
(STJ - HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Neste contexto, observa-se que o requisito da contemporaneidade também se encontra preenchido, vez que o
periculum libertatis
permanece presente, face à evidenciada gravidade concreta dos crimes perpetrados e à periculosidade da postulante, condições que não se esgotam com o simples decurso do tempo.

Neste sentido:

“(...) II - Não há motivo para se admitir a alegada falta de contemporaneidade da prisão quando se trata de crime complexo e de difícil elucidação, com vários acusados, apesar do decurso de quase dois anos, entre os fatos delituosos e o decreto preventivo, se ao que tudo indica, a delonga deveu-se à dificuldade decorrente do próprio modus operandi dos agentes do delito, eis, que tão logo a d. autoridade policial tomou ciência das condutas delitivas, iniciou diligências e representou pela medida segregatícia, deferida pelo d. Magistrado singular; (...).”
(TJMT, N.U 1015642-52.2019.8.11.0000 – Relator: Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – DJe 9.12.2019)

Deste modo, não há ilegalidade na permanência da paciente no cárcere, porquanto evidenciado, pelas circunstâncias fáticas e concretas da infração penal, o risco à paz social.

Ainda, a segregação cautelar, conforme previsto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, é a
ultima ratio
, mas se mostra cabível quando a gravidade concreta da infração e o risco de reiteração delitiva indicam a insuficiência das medidas cautelares alternativas do artigo 319 do mesmo diploma.

No presente caso, a suposta vinculação da paciente a participação ativa e funcional no controle financeiro da organização criminosa, através de contas bancária de terceiros sugere uma periculosidade.

Dessa forma, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade do suplicante, assim como não se mostram suficientes para resguardar a sociedade da atuação de facções criminosas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, a propósito, que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública ”
(HC 345257/SP, Quinta Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 12.05.2016).

igualmente:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(HC 323.026/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJ 17.09.2015).

Por fim, quanto aos predicados pessoais, já restou pacificado que
as condições pessoais favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A primariedade e a residência fixa, embora comprovadas em anexo, perdem força diante da gravidade do envolvimento com facção criminosa de âmbito estadual.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos indícios de inserção em organização criminosa, torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, em observância aos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Não se vislumbra ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada.

Quanto ao argumento fundado nas condições degradantes do estabelecimento prisional em que a paciente se encontra custodiada, cumpre salientar que, embora as mazelas do sistema penitenciário brasileiro constituam problema estrutural grave e de conhecimento notório, reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, tais circunstâncias não constituem fundamento idôneo para a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Em tempo, as deficiências estruturais do sistema prisional não autorizam, por si sós, a mitigação dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS. PERICULOSIDADE SOCIAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. SUPERCLOTAÇÃO CARCERÁRIA. IRRELEVÂNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Parcial conhecimento. A tese de nulidade da abordagem policial, fundada exclusivamente em denúncia anônima, constitui inovação recursal, pois não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não integrou o objeto do habeas corpus, razão pela qual não é conhecida no âmbito do agravo regimental.

2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias e na decisão agravada com base em motivação concreta: apreensão de 5,43 kg de maconha e 242 g de skunk, balança de precisão, numerário em espécie, uso de veículo locado e inconsistência na comprovação de atividade laboral estável, elementos que evidenciam periculosidade social e risco de reiteração delitiva, legitimando a medida extrema para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

3. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes fundamentos idôneos; as medidas cautelares do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante do risco concreto delineado.

4. Alegações sobre superlotação carcerária e condições do estabelecimento prisional não infirmam a fundamentação da preventiva nem afastam o periculum libertatis reconhecido.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgRg no HC n. 1.052.417/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS EM CURSO. SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. PAPEL GERENCIAL NA ESTRUTURA CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE OU EXCLUSIVIDADE DOS CUIDADOS. CONDIÇÕES DEGRADANTES DO SISTEMA PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso temporariamente no âmbito da denominada “Operação Magazine”, investigação destinada à apuração, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. A impetração sustenta: (a) cerceamento de defesa em razão do indeferimento de habilitação em autos sigilosos; (b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar; (c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; (d) presença de condições pessoais favoráveis; (e) direito à prisão domiciliar em razão de possuir filho menor portador de Transtorno do Espectro Autista; e (f) constrangimento ilegal decorrente das condições degradantes do estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

...

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao defensor acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, não abrangendo diligências investigativas ainda em curso e não formalizadas nos autos.

A restrição temporária ao acesso integral aos autos sigilosos mostra-se legítima quando fundada na necessidade de preservar a eficácia de diligências investigativas pendentes relacionadas a crimes praticados no âmbito de organização criminosa estruturada.

A decisão que indeferiu o acesso integral aos autos sigilosos apresentou fundamentação concreta e delimitou temporalmente a restrição, afastando alegação de cerceamento de defesa.

A prisão temporária encontra-se lastreada em elementos concretos e individualizados, consistentes em conversas extraídas de aparelhos celulares, comprovantes bancários, registros de negociações ilícitas, imagens de drogas e armas de fogo e áudios relacionados à comercialização de entorpecentes.

Os elementos investigativos indicam que o paciente exercia função gerencial na estrutura criminosa, realizando a separação de entorpecentes, circunstância que evidencia inserção qualificada na cadeia delitiva e risco concreto de reiteração criminosa.

A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar destinada à garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do investigado, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos demonstrativos do periculum libertatis.

...

A atuação do investigado em função gerencial no âmbito de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas evidencia risco concreto de retomada das atividades ilícitas caso deferida a prisão domiciliar.

As deficiências estruturais do sistema penitenciário brasileiro, embora reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, não afastam os fundamentos concretos da prisão cautelar nem autorizam, por si sós, a concessão da liberdade.

As condições degradantes do estabelecimento prisional demandam solução por meio de políticas públicas e medidas administrativas, não sendo aptas a neutralizar o periculum libertatis evidenciado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O direito de acesso aos autos investigativos, previsto na Súmula Vinculante n. 14 do STF, não alcança diligências investigativas ainda em curso e não documentadas. 2. A prisão cautelar mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a inserção funcional do investigado em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado risco concreto à ordem pública. 4. A concessão de prisão domiciliar ao genitor de criança com deficiência exige demonstração concreta da imprescindibilidade ou exclusividade dos cuidados parentais.
5. As condições precárias do sistema penitenciário não constituem fundamento autônomo para revogação da prisão cautelar regularmente fundamentada.
...”
(N.U 1017909-50.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 11/06/2026)

Assim, ainda que verídica e preocupante do ponto de vista dos direitos fundamentais, não tem o condão de afastar os fundamentos concretos que embasam a prisão cautelar do paciente. No caso dos autos, a gravidade dos fatos investigados, o papel da paciente na organização criminosa e o substrato probatório que, em tese, sustenta a segregação não são neutralizados pelas condições do estabelecimento prisional.

A solução para as mazelas do sistema penitenciário não passa pela concessão indiscriminada de liberdade a investigados que preenchem os requisitos legais da prisão cautelar, mas por políticas públicas e medidas administrativas que competem aos demais Poderes da República.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Camila Gomes Corvetto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026